Tribunal: STF
Processo: Rcl 69638
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.267. TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. USURPAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1.Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que negou seguimento à reclamação, na qual arguida inadequada vinculação do objeto do extraordinário formalizado ao Tema 1.267/RG. 



    2. A parte agravante alega equívoco na aplicação do tema e a necessidade de remessa do apelo extremo ao STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal reclamado incorreu em teratologia ao sobrestar o recurso extraordinário ante ligação do objeto ao Tema 1.267/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição dos tribunais de origem, não havendo necessidade de remessa ao STF quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com o paradigma.



    5. A jurisprudência do STF reconhece a excepcionalidade da revisão, na via reclamatória, do enquadramento dado pelos tribunais de origem às teses de repercussão geral, admitindo-a apenas em casos de evidente teratologia, o que não se verifica na espécie. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.